Tribunal: STF
Processo: RE 1496582
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES AUFERIDOS COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMAS RG Nº 962 E Nº 1.243. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 962. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 461 DO STJ.



    1. Trata-se de duas apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela empresa particular em face de sentença que concedeu a Segurança, para ‘determinar a inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre o indébito tributário recebido pela impetrante NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., devendo o impetrado se abster de promover em seu desfavor a cobrança ou a exigência dos créditos tributários pertinentes e de, com base neles, levar a efeito quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de certidões de regularidade fiscal, imposição de multas, penalidades ou inscrições em órgãos de controle, como o CADIN. Asseguro igualmente o direito à compensação, após o trânsito em julgado desta sentença, dos valores indevidamente recolhidos a esse título dentro dos 5 (cinco) anos que antecederam esta impetração (e eventualmente os que foram indevidamente pagos no curso da demanda), com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, com as limitações impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, recentemente incluído pela Lei nº 13.670/2018, sendo o indébito corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de cada recolhimento indevido, até o mês anterior ao da compensação, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.’ Registre-se, ainda, que foi dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela empresa particular, para que que a concessão da segurança alcance a Taxa SELIC incidente sobre os valores depositados judicialmente, rejeitando o pedido de possibilidade de restituição por meio de cumprimento de sentença e a expedição de requisitório.



    2. Nas razões recursais, a Fazenda Nacional requer, preliminarmente, o sobrestamento do presente feito até a conclusão definitiva do julgamento do RE 1.063.187 pelo STF, e, na hipótese de o sobrestamento do feito não ser deferido, o provimento à apelação para denegar integralmente a segurança.



    3. Já o particular requer que seja garantido o direito à repetição do indébito através da expedição de precatório/RPV dos créditos referentes aos pagamentos indevidos ou a maior realizados tanto nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, como dos períodos posteriores, pela via da subsequente liquidação e cumprimento de sentença.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em dia 24.09.2021, decidiu acerca do Tema 962 (RE 1.063.187), por sua composição plenária e em regime de repercussão geral, consolidar a tese da impossibilidade de exigência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC incidente sobre o indébito tributário, em entendimento contrário ao posicionamento consolidado até então pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1138695/SC, (Recurso Repetitivo - Tema 505), que vinha sendo adotado por esta Turma.



    5. Assim, deve-se adotar o entendimento do STF, através da técnica processual denominada overruling, que nada mais é do o afastamento do entendimento anteriormente adotado, em razão da superveniência de decisão contrária ao precedente invocado, que a ele se sobrepõe" (processo 08000995120184058302, Relator Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, em 19/11/2018).



    6. Não deve prosperar a alegação de impossibilidade de aplicação do Tema 962, por não ter transitado em julgado, haja vista que a hipotética ocorrência de modulação da decisão do STF, por si só, não se afigura bastante para impor a imediata paralisação do julgamento, muito menos impedir a produção dos seus regulares efeitos, que devem ser resguardados pelo menos até a superveniência de nova diretiva interpretativa apta a mitigar o seu alcance. A referida postura interpretativa segue o norte do entendimento firmado no STF, no julgamento do ARE 930647, segundo o qual ‘A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma’.



    7. Nesse tocante, registre-se que, no dia 29.04.2022, em sede de Sessão Virtual, a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do julgamento proferido no RE 1.063.187, nos seguintes termos: ‘Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.’.



    8. Nesse diapasão, não há razão para aplicar a modulação de efeitos ao caso dos presentes autos, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 10.08.2021, ou seja, antes de 17.09.2021, inserindo-se na exceção prevista na modulação realizada.



    9. No que concerne ao pleito do particular em relação à aplicabilidade da Súmula 461 do STJ à hipótese dos autos, não se cogita que o provimento jurisdicional imponha determinada forma de repetição do indébito, considerando-se que é direito do contribuinte a opção pela restituição dos valores indevidamente recolhidos via precatório ou pela compensação, realizada essa última no âmbito administrativo.



    10. Inclusive, esse é o teor da Súmula 461 do STJ, segundo a qual ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’.



    11. Desse modo, deve ser assegurado à apelante o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos ou, ainda, o exercício da opção pela restituição do referido montante por meio de expedição de precatório.



    12. Registre-se, no entanto, que, acaso o impetrante opte pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a acima aludida Súmula nº 461 do STJ, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores.



    13. Essa intelecção resulta da interdição à produção de efeitos pretéritos em sede de ação mandamental, circunstância que fulmina a restituição do indébito tributário anterior à impetração, ante os termos das Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria), ambas do STF.



    14. Apelação e à Remessa Necessária da Fazenda Pública improvidas. Apelação do particular parcialmente provimento, para determinar a possibilidade de se optar pela restituição dos valores indevidamente recolhidos via precatório, com retroação dos efeitos financeiros à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores.” (e-doc. 91; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário da União, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 150, § 6º, e 153, inc. III e § 2º, inc. I, da Constituição da República (CRFB), bem como aos arts. 43, 111 e 176 do Código Tributário Nacional; 2º da Lei federal nº 7.689, de 1988; 7º e 8º da Lei federal nº 8.541, de 1992; e 41 da Lei federal nº 8.981, de 1995, sustentando incidir IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos em virtude da Taxa Selic incidente no levantamento dos depósitos judiciais. Aduz que o conceito de proventos de qualquer natureza abrange o acréscimo patrimonial decorrente de lucros cessantes, a englobar a Taxa Selic.



    2.1. Destaca, ainda, ser inadequada a aplicação do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral à hipótese dos autos, uma vez que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, não se discutiu a incidência dos referidos tributos especificamente no caso de depósito judicial, conforme assentado no julgamento dos respectivos embargos de declaração.



    2.2. Ao final, requer o provimento deste recurso para assentar-se “que não se aplica ao presente caso o entendimento do STF firmado quando do julgamento RE no 1.063.187”, vindo-se a “restabelecer a aplicação da normativa legal apontada e denegar o writ impetrado na parte em que reconheceu a não incidência de IPRJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada nos casos de levantamento de depósitos judiciais” (e-doc. 127).



    3. Já no apelo extremo interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, indica-se como violados os arts. 5º, incs. XXII e LXIX; 100; e 145, § 1º, da CRFB e afirma-se não serem aplicáveis os verbetes nº 269 e nº 271 da Súmula do STF. 



    3.1 Pleiteia-se, alfim, “seja reconhecido o direito de a Impetrante receber o indébito tributário, certificado por título executivo judicial formado quando do trânsito em julgado do presente mandado de segurança, pela via da execução judicial com emissão de precatório ou RPV, também em relação aos últimos cinco anos antecedentes à impetração” (e-doc. 134).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-docs. 144 e 146).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Por questão de prejudicialidade, analiso primeiramente o recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 127).



    6. De início, ante o disposto no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, registro que se mostra inviável o exame da ofensa aos arts. 43, 111 e 176 do Código Tributário Nacional; 2º da Lei federal nº 7.689, de 1988; 7º e 8º da Lei federal nº 8.541, de 1992; e 41 da Lei federal nº 8.981, de 1995, suscitada no recurso extraordinário, por se tratar de normas infraconstitucionais. 



    7. No mais, para melhor análise da questão constitucional versada no recurso extraordinário da União, transcrevo os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, no julgamento dos aclaratórios, para manter a aplicação do Tema RG nº 962:



    “Esta Terceira Turma tem o entendimento de que ‘A leitura atenta do paradigma vinculante (RE 1.063.187 - Tema 962 RG) permite concluir que o STF não opera qualquer distinção entre a natureza dos juros moratórios quando decorrentes de repetição de indébito e/ou de levantamento de depósito judicial, de modo que a interpretação que melhor se coaduna com o referido precedente é aquela em que reconhece a inconstitucionalidade da SELIC não apenas sobre o indébito tributário a ser recuperado (judicial ou administrativo), mas também em relação aos depósitos judiciais a serem devolvidos’ 08060900920214058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 28/04/2022. 



    Com efeito, deve ser integrado ao acórdão a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a exigência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre depósito judicial.” (e-doc. 111, p. 2; grifos nossos).



    8. A ementa do mencionado RE nº 1.063.187/SC, paradigma do Tema RG nº 962, está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    9. Segundo bem pontuou a União, os embargos declaratórios opostos contra esse pronunciamento foram parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos, ficando expressamente consignado que o paradigma se referia tão somente à Taxa Selic incidente sobre indébito tributário. Confira-se:



     “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”



    (RE nº 1.063.187-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



           



    10. Além disso, o Plenário, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), muito embora tenha assentado a ausência de repercussão geral da matéria, afastou explicitamente a aplicação do Tema RG nº 962 aos casos em que se discute a incidência, ou não, de IRPJ e CSLL sobre o acréscimo, no levantamento dos depósitos judiciais, referente à aplicação da Taxa Selic:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”



    (ARE nº 1.405.416/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    11. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da manifestação da Ministra Rosa Weber:



    “Em análise no presente caso a incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais.



    Cumpre ressaltar que a Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal identificou mais de 100 (cem) recursos semelhantes em trâmite apenas no âmbito desta Presidência, desde que se iniciou o monitoramento de sua repetitividade. Desse modo, com o fim de evitar a prolação de múltiplas decisões monocráticas sobre o tema, entendo conveniente sua inclusão na sistemática da repercussão geral.



    Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:



    ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’.



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator no julgamento de embargos de declaração opostos no referido precedente paradigmático em que se questionou o alcance do entendimento à hipótese de levantamento de depósitos judiciais:



    ‘Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.’ 



    (RE 1.063.187-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2022)



    Reitero, portanto, que o tema veiculado no presente recurso extraordinário não diz com a temática versada no âmbito do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, pois em discussão o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atualizados pela taxa SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais.” (grifos no original).



    12. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo para reconhecer o direito da empresa contribuinte à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre o numerário auferido com a aplicação da Taxa Selic no levantamento de depósito judicial foi exclusivamente a aplicação do Tema RG nº 962, o que se mostrou contrário às decisões desta Corte formalizadas tanto nos embargos de declaração referentes ao aludido tema quanto na análise do Tema RG nº 1.243.



    13. Desse modo, o apelo extremo interposto pela União merece ser provido, no ponto, ante a demonstração de que, nos acórdãos recorridos, houve violação ao disposto no art. 153, inc. III, da CRFB, diante da aplicação equivocada do Tema RG nº 962.



    14. Versando o recurso extraordinário da empresa contribuinte sobre a forma de restituição de indébito tributário indevidamente reconhecido, forçoso admitir o respectivo prejuízo.



    15. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 127), nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para cassar os acórdãos recorridos e determinar a devolução dos autos à 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que proceda a novo julgamento das apelações interpostas. Declaro o prejuízo do apelo extremo apresentado por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. (e-doc. 135).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator